Tribunal: TJDFT
Processo: 0732761-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL. COERDEIROS. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO IMÓVEL. CONDOMÍNIO. PAGAMENTO DE ALUGUEL PELOS COERDEIROS AO HERDEIRO QUE ESTÁ SENDO PRIVADO DA UTILIZAÇÃO DO BEM. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. VALOR DO ALUGUEL. VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA DE MANEIRA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. É possível a condenação do herdeiro que usa com exclusividade o imóvel comum ao pagamento de aluguel aos demais proprietários do imóvel, sob pena de desrespeito a um dos princípios norteadores do direito pátrio, que consiste na vedação do enriquecimento sem causa.

2. Se inexistente oposição anterior à ocupação dos imóveis pelos coerdeiros/réus, a citação constitui o marco inicial para o cômputo dos alugueis, pois é quando se verifica o inconformismo inconteste do coproprietário e se constituem em mora os devedores.

3. O simples fato de não ter havido perícia no imóvel, em razão de os réus não terem recolhido a parte dos honorários que lhes cabiam, não tem o condão, por si só, de alterar o valor fixado a título do encargo locatício, uma vez que o magistrado não está vinculado a eventual perícia realizada nos autos, devendo-se ater a todo o conjunto probatório.

4. Diante da discrepância dos valores trazidos pelo autor/apelante, relativo a imóveis com características tão distintas, o valor mensal estipulado pelo juízo a quo deve ser mantido, inclusive porque a referida quantia foi mencionada na inicial.

5. Havendo sucumbência recíproca, mas não equivalente, não há que se falar em alteração da verba sucumbencial fixada na sentença.

6. Recurso desprovido.